Tribunal: TJES
Processo: 5000232-55.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-55.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A.
RECORRIDO: JORGE PEDRO ABOUMRAD
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000232-55.2019.8.08.0003

RECTE.: CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A.

RECDO.: JORGE PEDRO ABOUMRAD

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ARION MERGAR

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANIMAL NA PISTA. DANO A VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

JORGE PEDRO ABOUMRAD
ajuizou a presente ação no Juizado Especial Cível em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO
, todos qualificados nos presentes autos, alegando em síntese que no dia 06/10/2018 conduzia o veículo Scania/R124 GA 4x2NZ, placa MRJ 7440, ano 2007, quando ao transitar pelo Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, na atura do KM 31,2, as 19h30min, foi surpreendido por um bovino sobre a pista de rolamento, não restando tempo para evitar a colisão, tendo seu veículo sofrido avarias de média monta. Requer a condenação da ré em danos materiais e lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, para condenar a empresa ré a pagar ao autor, a título de danos materiais o valor de R$ 34.701,00 (trinta e quatro mil setecentos e um reais) (ID 3343554), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de 1% (um por cento) ao mês da data do pagamento, ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A empresa ré ofertou RI alegando preliminarmente a necessidade de perícia técnica e no mérito defende a inexistência de ato ilícito a ser indenizado.

O autor apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, sendo responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu a recorrente, eis que dos elementos probatórios dos autos verifica-se que o veículo do recorrido restou danificado mediante choque com animal que se encontrava na referida estrada.

Conduta omissiva da recorrente que gerou danos ao veículo do recorrido, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do recorrido não teria restado danificado ao colidir com quaisquer animais que se encontravam na pista, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Desta forma, entendo acertada a decisão proferida em primeiro grau.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
Recurso conhecido e desprovido
.

Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

*

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.